Tribunal: STF
Processo: RE 76674
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. AINDA QUE NÃO EXERCA
ATIVIDADE LUCRATIVA, FACE A IDADE, REPRESENTA DESFALQUE DE AUXILIO
FUTURO, NOS LARES DESFAVORECIDOS. SÚMULA N. 491. II. RECURSO PROVIDO
PARA QUE EM EXECUÇÃO SE LIQUIDE A PARCELA DESATENDIDA.